Tribunal: TJDFT
Processo: 0782201-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. SUCESSIVAS FALHAS MECÂNICAS. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 81031474 a ID 81031475. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81031478).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação em face da empresa requerida, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Narraram que contrataram serviço de transporte terrestre para o trecho São João do Piauí/PI–Taguatinga/DF, com embarque em 11/08/2025, às 10h30, e chegada prevista para as 6h do dia seguinte. Alegaram que, por volta das 20h, o ônibus apresentou falha mecânica, permanecendo os passageiros no local durante toda a noite, dentro do veículo, sem qualquer tipo de assistência. Informaram que, somente às 8h30 do dia seguinte, a empresa providenciou mecânico para o reparo, concluído às 9h, mas que, cerca de 30 km após a retomada da viagem, ocorreu nova pane, por volta das 9h30. Sustentaram que a realocação em outro ônibus ocorreu apenas às 21h, novamente sem assistência adequada, e que o desembarque final se deu no ParkShopping, obrigando-os a arcar com despesas adicionais de transporte até Taguatinga/DF. Em razão dos transtornos suportados, ajuizaram a presente demanda buscando reparação por danos morais.
4. Em suas razões recursais, os autores sustentaram que os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, porquanto permaneceram em situação de completo desamparo por período superior a 24 horas. Alegaram que a ausência de assistência material mínima, como fornecimento de alimentação e água, aliada à falta de informações claras e à incerteza quanto à continuidade da viagem, ocasionou angústia, estresse e sensação de desrespeito à dignidade do consumidor. Defenderam que a indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e pedagógica, de modo a inibir a reiteração de condutas semelhantes pela recorrida. Requereram, assim, o provimento do recurso para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em relação ao montante fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização arbitrado pelo juiz de primeiro grau somente pode ser modificado na via recursal quando demonstrado estar dissociado dos parâmetros que orientaram sua valoração. Para a fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados a gravidade do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, observando-se a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.
8. No caso concreto, os autores suportaram atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas em relação ao tempo originalmente contratado, em razão de sucessivas falhas mecânicas no ônibus, sem que a empresa requerida lhes prestasse qualquer assistência material mínima, como fornecimento de alimentação, água ou local adequado para descanso. Soma-se a isso o fato de que, embora contratado transporte até Taguatinga/DF, os passageiros foram desembarcados em local diverso, nas proximidades do ParkShopping, sendo compelidos a arcar com despesas adicionais de deslocamento, circunstância não impugnada pela ré. A conduta da fornecedora caracteriza falha grave na prestação do serviço, expondo os consumidores a situação de insegurança, desconforto e desamparo, que ultrapassa o dissabor cotidiano. Por outro lado, o valor da indenização deve guardar proporção com o serviço contratado e os riscos naturalmente esperados de um transporte rodoviário. Nesse contexto, o desgaste físico e emocional experimentado pelos recorrentes, sopesado com necessidade de se imprimir caráter pedagógico à condenação, justifica a manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Ademais, o entendimento firme da Turma é no sentido de apenas alterar o valor da indenização por danos morais fixados na origem, quando houver manifesta desproporção, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da gratuidade deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.